Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-52.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008806-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACY FRANCISCA DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 004.418.911-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REGULATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a inexigibilidade de faturas, refaturamento pela média de consumo anterior e fixando indenização moral em R$ 5.000,00, além da condenação da ré em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos administrativos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração de consumo irregular, especialmente quanto à lavratura e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e se a ausência de tais formalidades invalida a cobrança e enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não foi apresentada nos autos, na fase própria, a integralidade do TOI ou prova de sua entrega à consumidora, em afronta ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. A ausência de participação do consumidor no procedimento de apuração da suposta irregularidade inviabiliza a cobrança, por comprometer o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo.

5. A cobrança fundada em procedimento unilateral, desacompanhada de documentação válida e sem notificação prévia da consumidora, configura falha na prestação do serviço.

6. A suspensão no fornecimento do serviço e a cobrança indevida acarretaram abalo moral à consumidora, justificando a reparação por dano moral no valor arbitrado em R$ 5.000,00.

7. Mantida a sucumbência integral da concessionária e, por força do art. 85, § 11, do CPC, majorada a verba honorária para 20% do valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige o cumprimento integral dos procedimentos administrativos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a lavratura, entrega e possibilidade de contraditório quanto ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

2. A ausência de tais formalidades e a unilateralidade do procedimento administrativo tornam a cobrança indevida e ensejam o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 6º, inc. VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1007206-64.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023; TJ-MT, AC 1001377-36.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022; TJ-MT, AC 1022076-17.2020.8.11.0002, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais (n.º. 1008806-52.2022.8.11.0002), ajuizada por
JACY FRANCISCA DE ALMEIDA DA SILVA
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas dos meses de: 09/2021, no valor de 1.550,70; maio/2021 no valor de R$ 645,01; junho/2021 no valor de R$ 686,34; julho/2021 no valor de R$ 462,82 e agosto/2021 no valor de R$ 395,01; b) DETERMINAR que a requerida proceda com a cobrança e a alteração das referidas faturas, nos valores correspondentes a média de consumo dos doze meses anteriores a 09/2021, no prazo de 30 dias, c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do § único, do art. 86, do CPC. Deste modo, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em R$ 15% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Concessionária Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente bem como da comprovação da irregularidade.

Defende que “
quanto a fatura de setembro/2021, a inspeção foi realizada no dia 04/04/2021 tendo sido possível verificar que o medidor da parte recorrida estava com CDC DESLGADA AUTO RELIGADA FORA DA MEDICAO EM CAMPO não registrando o consumo de corrente o que por si só já se verifica manipulação por ação humana
” e, ainda, que “
na data da inspeção, foi apurado o valor de R$ 1.550,70 mais R$ 17,23, decorrente de recuperação de consumo
”, id.263210784 - Pág.3/4.

Ressalta que houve acompanhamento de todo o procedimento realizado pela empresa requerida e, além disso, quanto as demais faturas, alega que tratam-se de faturas de consumo mensal e que as respectivas leituras foram confirmadas, conforme o histórico de consumo da unidade consumidora.

Menciona que “essas leituras foram constatadas após a inspeção realizada em 04/04/2021, em que se constatou a irregularidade. Naturalmente, estando a UC regularizada, passará a constar um consumo superior ao anteriormente faturado, tendo em vista que nos meses anteriores o real consumo não era cobrado”.

Assevera que é totalmente equivocado o entendimento do juízo a quo acerca da existência de danos morais no caso em tela aduzindo ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, posto que “
pode haver a suspensão da energia devido ao inadimplemento do débito apurado pela Concessionária, conforme determina a Resolução 1.000/2021 da ANEEL
” e, os fatos narrados pelo apelado podem, no máximo, ter causados simples aborrecimentos cotidianos, mas nunca danos morais pugnando pela reforma da sentença com o afastamento da referida condenação.

Em caso de manutenção da condenação a título de danos morais, pleiteia pela redução do valor arbitrado pautado pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade e que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença. Requer o total provimento do recurso, para o fim de a fim de reformar a r. sentença nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Num. 263210788 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais (n.º. 1008806-52.2022.8.11.0002), ajuizada por
JACY FRANCISCA DE ALMEIDA DA SILVA
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas dos meses de: 09/2021, no valor de 1.550,70; maio/2021 no valor de R$ 645,01; junho/2021 no valor de R$ 686,34; julho/2021 no valor de R$ 462,82 e agosto/2021 no valor de R$ 395,01; b) DETERMINAR que a requerida proceda com a cobrança e a alteração das referidas faturas, nos valores correspondentes a média de consumo dos doze meses anteriores a 09/2021, no prazo de 30 dias, c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do § único, do art. 86, do CPC. Deste modo, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em R$ 15% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que “
a irregularidade decorrente do desvio de energia, situação em que se mostra devida à recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada referente às faturas do mês de 08/2020
” (id.

263210781 - Pág. 4) restou incontroverso nos autos porquanto a parte autora/apelada não recorreu do referido
decisum
. Assim, passo à análise do recurso intentado pela concessionária apelante, eis que a parte recorrente se insurge quanto aos termos da parte dispositiva da sentença objurgada.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/1127377-8- de titularidade da parte Autora/Apelada.

Aduz, ainda, que cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução nº 414/10), sendo certo que notificou a autora de todo procedimento adotado.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar a legalidade da cobrança.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Ao que consta dos autos, a parte requerida, ora apelante, não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção durante a instrução probatória, apresentando esse documento por meio de
“print”
de tela sistêmica apenas nesta fase recursal. No entanto, ele não pode ser considerado neste momento, pois se trata de inovação recursal. Além disso, não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que acarretaria supressão de instância.

Ademais, compulsando detidamente os autos, e como muito bem explanado pelo i. Magistrado de piso “
em relação às faturas de 09/2021, 05, 06, 07 e 08/2021, verifico que a requerida deixou de se manifestar e comprovar a legalidade na cobrança das mesmas, sendo ônus da empresa ré, uma vez que a autora discordou do consumo. Com efeito, sem a comprovação de irregularidades ou qualquer outra justificativa para o consumo excessivamente anormal, devem ser refaturadas as contas ora questionadas. Reiterando que a Concessionária nada mencionou acerca destes débitos
”, id.

263210781 - Pág. 5.

Assim, a requerida não trouxe aos autos a cópia integral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro documento hábil para demonstrar a regularidade no procedimento administrativo instaurado para apuração do consumo de energia elétrica no medidor referente a unidade consumidora de titularidade da parte autora, descumprindo o ônus que lhe competia.

Nesse contexto, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deixou a parte ré de comprovar que a parte autora foi notificada para acompanhar o procedimento de verificação do medidor, tendo em vista que sequer juntou o TOI, conforme determina a Resolução da ANEEL.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora, titular da unidade consumidora, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido, o que não ocorreu no caso em apreço.

Constata-se, assim, que a recorrente não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a notificação prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º, in verbis:

“§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregularidade, não merecendo reparo.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECRARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.(TJ-MT - AC: 10072066420208110002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).” (TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.” (TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Além disso, restou demonstrado os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, uma vez que, além da inspeção ter sido efetivada de forma unilateral, sem a participação da parte autora/apelada, houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica (Id. 263209775 - Pág. 8), o que configura falha na prestação dos serviços e enseja a reparação por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito discutido é medida que se impõe.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, critérios observados na hipótese”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022076-17.2020.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa. A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar as vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025